Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. NULIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. CONTRATO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO DE FORMA CLARA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os suficientes fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à legitimidade da parte exequente, devidamente autorizada para figurar no feito, bem como da impossibilidade de se declarar nulo o título executório, já que revestido das suas formalidades legais, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.